Tribunal: TJBA
Processo: 8019786-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019786-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e outros

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS E EXCESSO DE MULTA PUNITIVA. CDA. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N.º
393, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade, em Execução Fiscal movida pelo Estado da Bahia, referente à cobrança de ICMS no valor de R$25.614,79
(vinte e cinco mil seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos)
, alegando ilegitimidade passiva dos sócios e excesso de multa punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, via Exceção de Pré-
E
xecutividade, discutir a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA); (ii) estabelecer se a alegação de excesso de multa punitiva exige dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva dos sócios não pode ser discutida em sede de Exceção de Pré-
E
xecutividade, uma vez que es
t
a matéria exige dilação probatória, sendo cabível, apenas, em Embargos à Execução.

4. A alegação de excesso de multa punitiva, também, demanda análise aprofundada de provas, inviável na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, conforme estabelece a Súmula
n.º
393, do STJ.

5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo Fisco atende aos requisitos legais, não havendo vícios que justifiquem a nulidade ou
a
suspensão da
E
xecução
F
iscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Exceção de Pré-executividade é admissível,
somente,
para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. 2. A ilegitimidade passiva dos sócios e a alegação de excesso de multa punitiva não podem ser discutidas em Exceção de Pré-executividade, por demandarem análise probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CTN, art. 135, III; Lei nº 6.830/1980, arts. 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0012229-21.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, julgado em 07/02/2017.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043188-86.2023.8.05.0000,

tendo como Agravantes
RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA. E OUTRA
, sendo Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.